Tribunal: TJMT
Processo: 0008537-03.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008537-03.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TAYLA FELIX FERRO - CPF: 017.943.231-12 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora excessiva e injustificada na entrega do certificado de conclusão do curso de Direito, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, como cediço, a falta de tal documento impede o desempenho efetivo da profissão.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008537-03.2014.8.11.0037

APELANTE:

TAYLA FELIX FERRO

APELADA:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAYLA FELIX FERRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (Súmula 362/STJ), e juros moratórios a contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual. Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada a apelante aponta que o valor arbitrado pelo juízo singular pelos danos morais destoa da razoabilidade e da proporcionalidade referentes aos julgados deste Sodalício conforme a jurisprudência recente.

Dessa forma, alega que o
quantum
deve ser majorado para no mínimo R$10.000,00 (dez mil reais), notadamente pelo longo decurso de prazo existente entre a colação de grau e a entrega do diploma (5 anos e 6 meses), que só ocorreu por força de liminar, bem como a readequação dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 9567483)

Contrarrazões apresentadas. (Id.9567484)

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como apelada a
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
TAYLA FELIX FERRO
em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, onde alega a autora, em síntese, que frequentou o curso de Direito, e após a conclusão, pleiteou a emissão de seu diploma, no qual houve a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino consistente na ausência de cumprimento da obrigação contratual.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Além disso, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a apelante no escopo de ver reformada o
decisum
para majorar o
quantum
indenizatório, sob o fundamento de que destoa da razoabilidade e da proporcionalidade dos julgados deste Sodalício conforme a jurisprudência recente.

Pois bem. Inicialmente, imperioso destacar que, sendo a recorrida prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte apelada figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai dos autos, que a autora busca a entrega do seu diploma de conclusão do curso Direito, contudo, não obteve êxito, o que de fato só foi alcançado somente por conta deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial (Id.9566975), tanto assim é que o documento de (Id.9567450) comprova que o diploma só foi emitido e disponibilizado pela instituição após a citação da parte da recorrente, com determinação para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para a demora na entrega do diploma do curso oferecido, mesmo porque a graduação encerrou-se em 12/12/2008, sendo que o diploma fora emitido, apenas e tão somente, em 05/06/2014 (Id.9567450), consequentemente, mais de 05 (cinco) anos após o encerramento do curso e, após determinação judicial.

Assim sendo, consoante o contexto probatório trazido nos autos, é possível constatar que resta evidente a prática de ato ilícito, tendo em vista a injustificada demora na emissão do certificado, bastando, para a configuração do dever de indenizar.

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IRREGULARIDADE DAS NOTAS NO PORTAL DO ALUNO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO A TEMPO DAS DISCIPLINAS CURSADAS -
NÃO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA

-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O atraso injustificado, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral”.
(TJMT Apelação 0010386-78.2015.8.11.0003, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 08/05/2019, Publicado no DJE em 10/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO DE ENSINO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – RECONHECIMENTO DO CURSO PERANTE O MEC -
ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA UNIVERSITÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fornecer o curso de ensino superior sem qualquer restrição, a instituição assume a obrigação de promover aulas regulares de todas as matérias constantes na grade curricular e, ao final, conferir diploma válido àqueles aprovados no curso. A situação gera expectativa de direito nos estudantes interessados, já que, além das contraprestações mensais pagas, eles dedicam seu tempo e dinheiro durante longo período, para, finalizado o curso, ver entregue o seu diploma.2. É de inteira responsabilidade da instituição o atraso na expedição do diploma quando disponibilizou o curso sem o respectivo reconhecimento junto ao Ministério da Educação e Cultura, sendo que a demora na análise do procedimento de reconhecimento é configurado como fortuito interno, e não como excludente de nexo causal.3. O atraso de mais de 08 (oito) anos na entrega do diploma universitário ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos morais.6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo.5. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional”
(TJMT Apelação 126156/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 26/10/2016, Publicado no DJE em 27/10/2016)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A demora injustificada para a liberação do diploma não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa, notadamente porque, como cediço, a falta de tal documento impede o desempenho efetivo da profissão.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que o valor fixado de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, valoriza de forma condizente o trabalho do ilustre advogado que patrocinou o feito, notadamente considerando que o valor da indenização está sendo majorado nesta decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020